Tribunal: CARF
Processo: 11080.916551/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916551/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA.
Não é nulo o despacho decisório emitido pela autoridade administrativa, sem
prévia intimação ao contribuinte, posto que plenamente assegurado o direito de
defesa, por meio da apresentação dos recursos administrativos cabíveis.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. PROVAS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916551/2009-15
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do relator quanto ao
momento da apresentação da prova.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
37913.92980.241106.1.7.04-2059, por meio da qual a Recorrente compensou suposto direito
creditório relativo a pagamento a maior que o devido a título de Contribuição Social sobre
Lucro Líquido (CSLL) relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2001, com débito de sua
responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega que
realizou recolhimentos de tributos após o prazo de vencimento, acompanhado de multa e juros de
mora. Como os referidos recolhimentos foram realizados antes da confissão dos referidos débitos
por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a multa de mora
recolhida seria indevida, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), de modo que
procedeu à compensação, por meio da DComp tratada nos presentes autos.
Sustenta que, antes da emissão do Despacho Decisório pela autoridade
administrativa, não lhe teria sido assegurado o direito de demonstrar o seu crédito, de modo que
indevida a conclusão pela inexistência do crédito. Caso tal oportunidade houvesse sido
propiciada, ficaria demonstrada a inexigibilidade da multa de mora recolhida e compensada,
conforme documentos que estariam anexos à peça de defesa.
Pugnou, assim, pela anulação do Despacho Decisório e pela realização das
diligências necessárias à verificação do crédito compensado, o que levaria à homologação da
compensação.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade, por não se
vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Registrou-se, ainda, que o Despacho Decisório teria sido emitido com lastro em informações
fornecidas espontaneamente pela própria Recorrente.
Quanto ao mérito, apontou-se a impossibilidade de se homologar a compensação
realizada, posto que o sujeito passivo sequer tentou fazer prova do direito creditório utilizado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, destacando o fato de que a decisão de primeira
instância teria se embasado na ausência de esforço probatório de sua parte, mas que tal fato teria
ocorrido exatamente pela precipitação da decisão administrativa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
tendo apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Como relatado, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório emitido
pela autoridade administrativa que não homologou a compensação realizada por meio da DComp
tratada no presente processo, por não lhe ter sido, previamente, facultado o direito de demonstrar
a existência do crédito compensado.
A referida alegação deve ser observada à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A arguição da Recorrente poderia encontrar amparo no inciso II do referido
dispositivo, na medida em que ficasse constatada a “preterição do direito de defesa”.
Não é possível, entretanto, concordar-se com o alegado.
O Despacho Decisório em questão, foi emitido de modo eletrônico, com base nos
dados constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal, e não há provas nos autos de
que a Recorrente tenha sido intimada sobre qualquer inconsistência entre tais dados e as
informações apresentadas na DComp sob análise.
Tal fato, embora possa gerar, desnecessariamente, um incremento no contencioso
administrativo (já que a prévia intimação possibilitaria a correção de meros erros de fato), não
implica, porém, em prejuízo ao direito de defesa dos contribuintes, constituindo simples medida
de agilização administrativa na análise das inumeráveis Declarações de Compensação (DComp)
recepcionadas pela Receita Federal.
A garantia da ampla defesa é assegurada aos contribuintes, a partir da emissão do
Despacho Decisório, por meio da apresentação da Manifestação de Inconformidade e, caso
necessário e cabível, dos recursos subsequentes, o que, efetivamente, ocorreu nestes autos.
A situação é equivalente àquela que motivou a Súmula CARF no 46, que trata do
lançamento de ofício sem prévia intimação ao sujeito passivo:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Há, portanto, que se concordar com a decisão recorrida, e rejeitar a preliminar de
nulidade.
3 DO CRÉDITO COMPENSADO
Em relação ao mérito do crédito tributário compensado, a alegação da Recorrente
se relaciona a denúncia espontânea, tratada pelo art. 138 do CTN, e aos seus reflexos em relação
à multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
A questão se encontra pacificada, a partir da decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C do antigo CPC, no julgamento do Recurso
Especial no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Destacou-se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do
CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101-004.386, de 10 de setembro de 2019, Relatora
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138,
CAPUT DO CTN. PROVA. APLICABILIDADE
O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de iniciado
procedimento fiscal e da apresentação da declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

(Acórdão no 9303-009.905, de 12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos)
A questão, contudo, é que, como bem apontado na decisão recorrida, a Recorrente
não apresenta nenhum elemento de prova no sentido de comprovar a ocorrência da denúncia
espontânea em relação ao pagamento invocado na DComp sob análise.
Lembremos que, para o exame do mérito da compensação realizada nos presentes
autos, além da necessidade de comprovação da extinção do débito acompanhada dos juros de
mora, seria imprescindível a verificação da relação temporal entre o pagamento ao qual se
pretende atribuir a natureza de denúncia espontânea e a declaração/confissão do débito assim
extinto, conforme decorrência direta da Súmula no 360 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Destacou-se)
É, absolutamente, inadmissível a alegação da Recorrente de que não apresentou as
provas do seu crédito em decorrência da inexistência de intimação prévia ao Despacho
Decisório.
As provas em questão deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente, juntamente
com a Manifestação de Inconformidade, conforme art. 16, inciso III e §4o, do Decreto no 70.235,
de 1972 (aplicável às manifestações de inconformidade por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Destacou-se)
A ausência da apresentação das provas naquele momento (ressalte-se que nem
com o Recurso Voluntário qualquer elemento probatório foi apresentado) conduz,
inevitavelmente, ao não reconhecimento do direito creditório compensado, por não ficar
comprovada a sua liquidez e certeza, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de
modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por fim, não pode o julgador administrativo, diante da inércia absoluta da
Recorrente, valer-se da realização de diligência e/ou perícias para carrear aos autos as provas
cujo ônus de apresentação recaia sobre aquela. Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916551/2009-15

No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital